Tribunal: TJBA
Processo: 8031897-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031897-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: HELCIO DOS SANTOS ROSARIO

Advogado(s): ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

AGRAVADO: ALDA ROCHA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s): RAIMUNDO LAZARO BARROS DE ACCACIO GALVAO, ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Alda Rocha do Espírito Santo, determinando ao recorrente a desocupação de laje de imóvel, no prazo de cinco dias. A agravada alega ser proprietária da laje litigiosa, onde o réu/recorrente teria construído escada para acesso, fazendo uso particular do espaço, instalando antenas de TV e arrancando placas de sistema de energia fotovoltaica, instalado pela autora. O agravante requereu a reforma da decisão, com pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão é contraditória e omissa ao deferir liminarmente a reintegração de posse sem a realização da audiência de justificação prévia exigida pelo artigo 561 do Código de Processo Civil; (ii) saber se se trata de posse velha, incompatível com o rito especial possessório, uma vez que o alegado esbulho teria iniciado em 2018; e (iii) saber se houve citação válida nos autos e se a revelia foi corretamente decretada, considerando que a petição apresentada teria natureza de reconsideração e não de contestação.

III. Razões de decidir

3.

A audiência de justificação prévia não é obrigatória, constituindo ato facultativo e discricionário do magistrado. Estando presentes elementos capazes de formar o convencimento judicial, não se mostra obrigatória a realização da audiência, não gerando nulidade a sua não designação.

4.

Trata-se de posse nova, pois o esbulho refere-se à retomada da laje, onde a autora instalou sistema de energia fotovoltaica em junho de 2024, cujas placas foram desinstaladas pelo réu, conforme vídeos acostados aos autos. A ação foi proposta em agosto de 2024, configurando fatos ocorridos em menos de um ano e dia, sendo aplicável o procedimento especial das ações possessórias.

5.

A citação do réu foi válida, com cumprimento de todos os requisitos legais, conforme certidão do oficial de justiça. O réu apresentou procuração e pedido de reconsideração da liminar um dia antes da citação pelo oficial, dando-se por intimado dos atos processuais e demonstrando ciência de que o prazo de defesa estava em curso. A ausência de apresentação de contestação no prazo legal caracterizou a revelia.

6.

Em juízo de cognição sumária, a autora logrou comprovar sua posse indireta sobre a laje, demonstrada pela certidão de registro de imóvel e pelos vídeos que revelam a prática do esbulho e a perda da posse.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de instrumento improvido. Efeito suspensivo negado. Decisão liminar mantida.

Tese de julgamento: "1. A audiência de justificação prévia em ação possessória é ato facultativo do magistrado, não havendo obrigatoriedade de sua realização quando presentes elementos suficientes para formar o convencimento judicial. 2. Configura posse nova o esbulho praticado em período inferior a ano e dia, aplicando-se o procedimento especial das ações possessórias. 3. A apresentação de petição de reconsideração antes da citação formal demonstra ciência dos atos processuais, caracterizando revelia a ausência de contestação no prazo legal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.